Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em face da renúncia ao mandato apresentada por seus advogados (IDs 29731989 e 29731990). Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46